Tribunal: TJBA
Processo: 0000082-30.2017.8.05.0128
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000082-30.2017.8.05.0128 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FELIPY FRANCISCO ALMEIDA Advogado(s): JORGE AUGUSTO SANTANA DIAS FILHO, JORGE AUGUSTO SANTANA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame: Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Felipy Francisco Almeida contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci, que indeferiu a arguição de nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na admissibilidade do recurso em sentido estrito contra decisão que rejeita alegação de nulidade processual, bem como na verificação de eventual ilegalidade na intimação eletrônica do réu para fins de concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir: O rol do artigo 581 do Código de Processo Penal possui caráter taxativo, não comportando interpretação extensiva para abranger decisões que rejeitam arguição de nulidade. O inciso XIII do referido dispositivo prevê o recurso apenas contra decisão que anular a instrução criminal, hipótese inversa à dos autos, e pressupõe a existência de pronúncia anterior, providência ainda não adotada na origem, o que evidencia a inadequação da via eleita. Inexiste teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão recorrida para justificar a concessão de ordem de ofício. A intimação por meio eletrônico realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp atende aos requisitos de validade previstos na Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo diante da confirmação expressa e inequívoca do réu. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, aplicando-se a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal e o princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. As demais insurgências defensivas relativas ao substabelecimento e à dispensa de testemunha foram acobertadas pela preclusão temporal por não terem sido arguidas no momento oportuno, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso em sentido estrito não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito número 0000082-30.2017.8.05.0128, da Vara Criminal da Comarca de Coaraci - BA, em que figura como recorrente FELIPY FRANCISCO ALMEIDA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR